Tribunal: STF
Processo: ADI 2421
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 10.544/2000, do Estado de São Paulo. 3. Direito Financeiro. Transferências Constitucionais. Critérios de repasse de impostos estaduais aos municípios. 4. Inexistência de vício de iniciativa legislativa. Matéria de direito financeiro não incluída na iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Rol exaustivo de hipóteses de limitação da iniciativa legislativa parlamentar. 5. Campo restrito para a legislação estadual dispor sobre os critérios de distribuição de impostos estaduais. Art. 158, inciso II, da Constituição Federal. 6. Interpretação conforme à Constituição no tocante a ¼ da quota parte do ICMS destinada aos municípios. Inviabilidade. 7. Exclusão por completo de município da repartição do produto da arrecadação de ICMS. Impossibilidade. 8. Lei que define o cálculo dos repasses de forma progressiva, sem definir prazos, e delega ao Poder Executivo a regulamentação da Lei. Violação à autonomia financeira dos municípios. 9. Transferências constitucionais devem ser pautadas por critérios objetivos, de caráter vinculado, que assegurem a regularidade e previsibilidade dos repasses. 10. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei impugnada.